Tribunal: TJSP
Processo: 1013742-37.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante VERA CRUZ AUTOMÓVEIS LTDA, é embargado QUALITY SYSTEM
INFORMÁTICA S/C LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos na parte conhecida V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50000 - Bauru 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1013742-37.2015.8.26.0071.50000
Comarca: Bauru (6a Vara Cível)
Embargante: Vera Cruz Automóveis Ltda
Embargada: Quality System Informática S/C Ltda.
Juiz: André Luís Bicalho Buchignani
Voto n. 18.390
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado na parte conhecida.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
1.212/1.224, afirmando a embargante haver omissões, contradição e alguns
erros materiais, posto que, ignorou o pedido expresso nas contrarrazões da
apelação de decadência, devendo ser extinta a ação e todas as provas
produzidas desconsideradas, uma vez que a embargada só ajuizou a ação
principal em 22/07/2015, decorrido o prazo de 30 dias após a liminar
cumprida em 18/05/2015, conforme o art. 806 do CPC/1973, bem como
não foi analisado o pedido de reconhecimento da anterioridade do sistema
da requerida, ora embargante, visto que através de farta prova documental
e pericial, comprovou-se que o Software da mesma é anterior ao software
da embargada, tendo esta copiado os seus códigos fontes. Aduz, ainda, ser
contraditório, uma vez que reconheceu que os softwares não são cópias
servis (fls. 638) havendo apenas aproveitamento de ideias, no entanto a
condenou ao pagamento de licenciamento, sendo o Acórdão obscuro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50000 - Bauru 3/6
também, quanto ao período da cobrança da licença e o seu valor. Por fim,
requer alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios em favor
de seu patrono, devendo ser fixado entre o valor pretendido em exordial e o
efetivamente calculado caso não entenda todos os argumentos
apresentados, sobre a ausência de dever ao pagamento de indenização ou
licença.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50000 - Bauru 4/6
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a outras prestigiosas decisões, ainda que
de Tribunal Superior.
Sustenta a embargante omissão em relação a sua
arguição de decadência formulada em contrarrazões, onde consignou: "a
decisão proferida nos autos do processo cautelar, não acolhendo o
requerimento de extinção do processo, pelo decurso do prazo para o
ajuizamento da ação principal, merece reconsideração" (fls. 1.154).
Não se conhece de pedido de reforma formulado em
contrarrazões. Na resposta à apelação o apelado pode arguir a
intempestividade do recurso, a ausência ou insuficiência do preparo e
contrapor-se ao pedido de nova decisão do apelante, mas não buscar a
alteração da decisão, que dependeria da interposição de apelação própria,
ainda que adesiva, com o recolhimento do devido preparo.
Como assinala José Carlos Barbosa Moreira3: "a
resposta do apelado tem certa analogia com a contestação; não se lhe
aplica, todavia, o ônus da impugnação específica dos fatos (art. 302).
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.
3 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro. 21a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2002, p.138.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50000 - Bauru 5/6
Tampouco é indispensável que o apelado reitere de modo expresso os
pedidos e as defesas que apresentou na primeira instância e já estão
abrangidas pelo efeito devolutivo da apelação do adversário".
Melhor sorte não têm os demais defeitos suscitados. É
inadequada a presente via para provocar o reexame das provas, em especial
documental e pericial.
Foi
reconhecida
a
obrigação
de
indenizar,
independentemente de o programa da embargante, a seu ver, ser "muito
superior e maior do que o da Requerente", constando expressamente que "o
valor devido pela utilização desautorizada dos códigos-fontes deve ser
apurado em liquidação de sentença" (fls. 1.222), o que inclui a verificação
do período utilizado e devido, sendo certo que a proteção aos direitos
independe de registro (art. 2o, § 3o, Lei n. 9.609/98) e a proteção, no caso, é
desde a criação, como deflui do próprio parágrafo segundo do art. 2o da Lei
n. 9.609/98 invocado.
Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor
da condenação, consoante o § 2o do art. 85 do CPC/2015.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50000 - Bauru 6/6
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu violação aos arts. 2o, §§ 2o e 6o, da Lei n.
9.609/98, 8o da Lei n. 9.610/98 e 806 do CPC/1973.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração na parte conhecida.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica